Tribunal: TJES
Processo: 5005054-57.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005054-57.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: TATIANA ENEDINA MENDES ALVES

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. LIMITAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL.
MANUTENÇÃO DO
decisum
.

Recurso
CONHECIDO E

DES
provido
.

I -
E
ntend
eu-se
plausível a limitação dos descontos
na conta da agravada no percentual de 35% em razão de contratação de empréstimo bancário
,

não por analogia à limitação
prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
,
mas
mediante a ponderação entre os princípios da dignidade da pessoa humana
e da autonomia da vontade.

I
I -
É certo que não cabe à instituiç
ão
financeira agrava
nte
assumir a inadimplência d
a

parte
agrava
da
, como também não se pode admitir que
a

parte
agrava
da
na qualidade de devedor
a
seja submetid
a
à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com as dívidas contraídas,
não olvidando-se do fato,
ainda,

de
que os
descontos
contratados
ficaram prejudicados por aproximadamente um ano
não por mera liberalidade da agravada
.

I
II -
A
inda que
o
banco
recorrente
argumente a plena ciência
e autorização

da agravada,
à época da celebração dos contratos,
acerca dos descontos que foram realizados, irrazoável desconsiderar o
resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial,
exatamente o que verifico
u-se
na hipótese
.

I
V
-
Recurso
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º 5005054-57.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO
:
TATIANA ENEDINA MENDES ALVES

J
UIZ: DR. ANDRÉ GUASTI MOTTA

RELATOR: DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante relatado,
c
uida-se
de recurso de agravo de instrumento interposto p
elo

BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face de
decisão
proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por
TATIANA ENEDINA MENDES ALVES, cujo
decisum
deferiu
o pedido de tutela antecipada para determinar que o ora agravante se abstenha de efetuar descontos na conta salário da ora agravada de forma integral, limitando-se a descontar somente a porcentagem equivalente a 35%,
em conformidade com o disposto
no artigo 1º, § 1º, da Lei 10.820/2003.

Em suas razões recursais
o agravante
sustentou,
em síntese,
que “
diferentemente do que sugere, a Agravante no empréstimo bancário por meio da cédula de número 21-00693-00, teve como opção a forma de pagamento em débito em conta. Assim, no próprio contrato há uma cláusula que permite a utilização de saldo em conta e compensação de créditos/débitos das parcelas vencidas, mediante lançamentos a débito de quaisquer contas correntes e/ou aplicações financeiras de titularidade do emitente junto ao credor”
(...)
“sobretudo porque é cristalina a subsunção ao Tema Repetitivo 1085 – precedente de observância obrigatória”.

P
rossegue o recorrente, ainda, com a argumentação de que
“
no que se refere ao empréstimo bancário por meio da cédula de número 17-002425-00 e seus aditivos, tem-se que a opção escolhida primariamente como forma de pagamento foi a consignação direta em folha de pagamento, consoante contrato assinado pela Agravada. Entretanto, houve também autorização, por tempo indeterminado e até a plena e total liquidação do saldo devedor da operação contratada, para que a instituição bancária debitasse da conta corrente os valores necessários para honrar os pagamentos das obrigações resultantes da cédula bancária e que não pudessem ser consignados na folha de pagamento”.

Em decisão inaugural
fora
o recurso recebido apenas no seu efeito devolutivo (Id 4993622)
.

Sem
contrarrazões,
apesar de
devidamente
intimad
a

a

parte
agravad
a
.

Narra a exordial de origem que na qualidade de servidora pública municipal de Marilândia, a agravada por possuir conta salário vinculada ao Banestes, realizou com o agravante empréstimos bancários com consignação em pagamento, contudo, ao passar a receber auxílio doença em razão de acidente de trabalho tais descontos ficaram prejudicados por aproximadamente um ano, o que acarretou, inclusive, juros aos valores devidos. E mais, que ao retornar as atividades laborais os valores depositados em sua conta salário foram integralmente debitados pelo agravante, a
pesar das inúmeras tentativas de resolução administrativa
.

O magistrado primevo, por sua vez, entendeu pela concessão da medida liminar pleiteada na medida em que

“
fora comprovado pela requerente o recebimento do auxílio acidente por determinado período, o que comprova o seu afastamento do labor, e o débito em conta do valor integral de sua conta salário após ter retornado as suas atividades, o que ocasiona prejuízos à autora, haja vista a natureza alimentar do salário, sendo este indispensável para à sua subsistência”.

Pois bem.
N
a hipótese, verifi
ca-se
que
a
autor
a
/agravad
a
contraiu dois empréstimos junto à instituição bancária agravante, sendo um consignado em folha de pagamento e outro não consignado em folha, mas com incidência direta sobre a sua conta.

A despeito de tal constatação, a meu ver, entendo plausível a limitação dos descontos conforme determinado no
decisum
agravado
em relação a ambos os contratos
,

não por analogia à limitação
prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003
,
mas
mediante a ponderação entre os princípios da dignidade da pessoa humana
e da autonomia da vontade.

É certo que não cabe à instituiç
ão
financeira agrava
nte
assumir a inadimplência d
a

parte
agrava
da
, como também não se pode admitir que
a

parte
agrava
da
na qualidade de devedor
a
seja submetid
a
à situação de impossibilidade de manutenção da própria subsistência pelo comprometimento da totalidade de seus rendimentos com as dívidas contraídas,
não olvidando-se do fato,
ainda, de
que os
descontos
contratados
ficaram prejudicados por aproximadamente um ano
não por mera liberalidade da agravada, como dito
.

A
demais, a
inda que
o recorrente
argumente a plena ciência
e autorização

da agravada,
à época da celebração dos contratos,
acerca dos descontos que foram realizados, irrazoável desconsiderar o
resguardo

d
as condições mínimas de subsistência daqueles que não conseguem pagar suas dívidas sem o comprometimento do mínimo existencial,
exatamente o que verifico na hipótese
.

A
ssim, nesta fase em que se encontra a demanda de origem, entendo que a limitação do desconto na conta bancária da agravada
na monta de
35% (trinta e cinco por cento) mostra-se condizente com as peculiarida
de
s do caso
e jurisprudência pátria
, até mesmo em razão dos parcos rendimentos mensais
da agravada
, ao menos até que novo panorama probatório seja formado e revelem-se motivos suficientes a sua alteração.

Por tais r
azões,
CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,

mantendo-
se
incólume a decisão recorrida.

É como voto.

DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.